Tribunal: STF
Processo: RHC 264548
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Keller interpôs recuro ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de investigado por supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, alegando excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 



    2. O pedido de trancamento do inquérito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a complexidade do caso e a ausência de desídia ou inércia dos órgãos estatais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial que justifique o trancamento ou a fixação de prazo improrrogável para sua conclusão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem apontou que as investigações seguem o curso regular, sem demonstração de desídia ou inércia por parte dos órgãos estatais, considerando a complexidade do caso. 



    5. O prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto.



    6. Não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente está solto e as investigações são complexas, envolvendo suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 926.111 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “trancar ao inquérito policial objeto do presente recurso, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas. Ou que esta Nobre Corte, determine o prazo de 30(trinta) dias, improrrogável, para a conclusão do inquérito policial objeto do presente recurso”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, como no caso, só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do inquérito policial, trata-se de causa com diligências complexas, o que efetivamente demanda mais tempo para a realização e conclusão dos atos investigatórios. Confira-se:



    Reafirmo que o Tribunal de origem apontou que as investigações seguem o curso regular, e que não há demonstração de desídia ou inércia por parte dos órgãos estatais, conforme se vê (fls. 210-211): 



    [...] O prazo para formação da culpa não é absoluto, devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e complexidades do processo. 



    Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder Judiciário, do i. representante do Parquet ou da autoridade policial que possam configurar excesso de prazo na formação da culpa do paciente.



    Pelo contrário, verifica-se que o processo tem curso regular, não se verificando nenhum excesso de prazo nas diligências investigatórias a respeito de fatos que, ao que parece, são vastos e possuem complexidade considerando principalmente o número de pessoas e bens possivelmente envolvidos, bem como a natureza das infrações (organização criminosa e lavagem de dinheiro), que exigem, por vezes, técnicas especiais direcionadas à coleta de elementos informativos. 



    Assim, tendo em vista que as condutas supostamente praticadas pelo investigado são, em tese, típicas e ilícitas, bem como que há indícios de autoria, entendo haver justa causa para a continuidade das investigações, sendo, inviável, pois, o trancamento, só admitido quando há manifesta atipicidade, que não se verifica no caso [...].



    Saliento ainda o que bem observado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fl. 266):



    [...] O juiz de primeira instância afirmou que a investigação é complexa e envolve lavagem de dinheiro e organização criminosa, mais especificamente o "PCC", na qual se investiga o possível envolvimento de 43 pessoas, físicas e jurídicas, com utilização de meios de obtenção de provas como busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telemáticos, bem como o auxílio da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) para análise das movimentações financeiras dos investigados (e-STJ, fls. 259-260) [...].



    Concluo, portanto, que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar no alegado excesso de prazo, tampouco em possível reversão do julgado.



    Registre-se, que nesse sentido também é a orientação desta Suprema Corte, cabendo citar, em casos fronteiriços, o HC 177.741, ministro Roberto Barroso, e o RHC 117.966, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, onde restou consignado que “o prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu”.



    Ademais, não há qualquer referência a atos de desídia praticados pelos agentes do Estado ou razões outras injustificadas que atestem, de plano, a existência de uma demora excessiva a autorizar o trancamento do referido inquérito. 



    Aliás, acerca do tema, importante citar o HC 164.281 AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello, cujo fragmento do voto, pela relevância de suas razões, ora transcrevo:



     



    […] quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da “opinio delicti”, cabe assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a mera instauração de inquérito policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto constrangimento, mesmo porque se impõe ao Poder Público, nos delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada, adotar as providências necessárias ao integral esclarecimento da prática delituosa.



    Bem por isso, firmou-se, nesta Suprema Corte, orientação jurisprudencial no sentido de que “a simples apuração da ‘notitia criminis’ não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do ‘habeas corpus’” (RTJ 78/138).



    É por tal motivo que a não realização da investigação penal (quer por recusa de sua instauração, quer por sua extinção ou trancamento) só se justificará, excepcionalmente, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 742/533 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507 – RTJ 168/498-499, v.g.), se os fatos puderem, desde logo, evidenciar-se como “inexistentes ou não configurantes, em tese, de infração penal” (RT 620/368), pois – insista-se –, havendo suspeita de crime e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, tornar-se-á essencial proceder à ampla apuração dos fatos, satisfazendo-se, desse modo, com a legítima instauração do pertinente inquérito, a um imperativo inafastável fundado na necessidade ético-jurídica de sempre se promover a busca da verdade real, tal como tem sido decidido por esta Suprema Corte (RTJ 181/1039-1040, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). (grifos no original)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o arquivamento do inquérito policial instaurado contra o recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente